Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento pelo paciente, sem qualquer justificativa plausível, da medida cautelar, determinada por ocasião da concessão de sua liberdade provisória, de manter seu endereço atualizado, autoria a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP, haja vista a existência de risco à instrução criminal.
2. Não há que se falar em extensão dos efeitos de decisão prolatada em outra ação penal, movida contra o mesmo acusado, por se tratar de processos distintos, que contemplam situações jurídicas diferentes.
3. Ordem denegada.